Tribunal: TJMT
Processo: 0003284-45.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003284-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENITA DOS SANTOS - CPF: 631.666.581-49 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), PSF PARQUE UNIVERSITARIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – RECURSO DEFENSIVO – DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER

Não evidenciada a intenção da Apelante de apropriar-se do bem público em proveito próprio ou alheio com
animus
definitivo, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, ensejando a absolvição em virtude do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elenita dos Santos,
condenada como autora do crime previsto no art. 312 do Código Penal, à
pena de
2 anos
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, substituída
por duas restritivas de direitos, além do
pagamento de
10 dias-multa
.

Apresentadas razões recursais sob ID. 133392662, busca a Apelante a
absolvição
ante a ausência de prova da autoria delitiva e,
subsidiariamente
, a aplicação do
princípio da insignificância
.

Nas
contrarrazões
ministeriais sob ID. 135750177, o MP de primeiro grau pugnou o
desprovimento
do recurso.

Em parecer a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado (ID. 137399247):

“Sumário: Acusada condenada como incursa nas penas do artigo 312 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo – Pretendida a absolvição sob argumento de ausência de prova da autoria – Requer a aplicação do princípio da insignificância – impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – inviabilidade – inaplicabilidade do princípio da insignificância para crimes contra a administração púbica – Pelo desprovimento”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
5 de agosto de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De acordo com os autos, no mês de dezembro de 2016, no órgão municipal situado na Av. Frei Servácio, Bairro Santa Cruz, Rondonópolis/MT,
Elenita dos Santos,
apropriou-se de bem móvel pertencente ao patrimônio público que detinha a posse em razão do cargo que ocupava.

Consta que
Elenita
é funcionária pública lotada na Central de Regulação Municipal, tendo se apropriado de um ventilador de teto desmontado e três pás de ventilador que pertenciam ao patrimônio do referido órgão.

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar ocorrido em data de 13.1.2017, expedido pela 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em desfavor do filho de
Elenita,
a equipe policial incumbida do cumprimento do mandado localizou e apreendeu o ventilador de teto desmontado e as respectivas pás do equipamento no quarto da acusada, os quais continham a numeração de patrimônio 00713351 e 116890.

Em razão disso, foi denunciada como incursa na sanção do art. 312 do
Código Penal.

Ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1o Grau entendeu por condenar
Elenita dos Santos
nos termos do
art. 312 do Código Penal, à pena de
2 anos de reclusão
no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Da sentença, insurge a Apelante, visando a sua absolvição do crime em comento.

Pois bem, conforme preceitua o art. 312 do Código Penal, o crime de peculato se concretiza quando o
funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do qual tem a posse m razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.

Vejo que no caso em comento a autoria e a materialidade resta evidenciada, posto que o ventilador de teto desmontado e as respectivas pás foram localizadas na residência da Apelante, mais especificamente em seu quarto.

Todavia, vejo que em seu interrogatório em sede judicial, a Apelante sustentou que não teve a intenção de se apropriar dos bens e, para que haja a condenação pelo crime de peculato, necessário a existência do dolo específico de obter proveito próprio ou alheio em razão da função.

Das provas colhidas nos autos não vejo a configuração desse elemento volitivo tão necessário para a configuração do delito, havendo dúvidas quando o dolo da Apelante em cometer o crime de peculato e, havendo dúvidas, necessária a decisão em favor do réu, em respeito do brocardo
in dubio pro reo.

Ora, ouvida em juízo (ID. 129832482), a Apelante relatou que em seu trabalho era constante problemas com o ar-condicionado, os quais paravam de funcionar e havia uma demora exacerbada para o conserto. Que haviam dois pedaços de ventilador que estavam jogados, assim ela solicitou a coordenadora Carlene se poderia levar para arrumar e após instalar em sua sala de trabalho, porém a coordenara não lhe deu atenção.

Que pegou o ventilador e as pás e levou para casa, pois seu cunhado iria arrumar como favor, quando ele tivesse tempo, porém os objetos não ficaram muito tempo em sua residência.

Afirmou que não ficou preocupada em levar objetos tombados para casa, pois iria devolver, que só estava tentando ajudar.

A testemunha
Lúcia Maria Miranda
, ouvida em juízo (ID. 129832482), confirmou as informações dadas pela Apelante, informando que no local de trabalho tinha muita confusão por causa da climatização – muito calor -, que à época até foi cogitada uma vaquinha para a aquisição de um ventilador, mas a Apelante afirmou que havia uma sala cheia de coisas onde havia um ventilador, ocasião em que ela pegou, levou para uma pessoa montar e levar de volta.

Relatou que cogitou em pegar o ventilador e montar, porque o no trabalho era muito difícil conseguir alguma coisa, sendo muito calor o local. Que o ar-condicionado não funcionava, chegou a pegar fogo e lá não tinha ventilador de teto, momento em que apareceu o apreendido nos autos.

Afirmou que a Apelante pediu autorização para a coordenadora à época para levar o ventilador para montagem.

O investigador
Juliano Gomes da Silva
, ouvido em juízo ID. 129832482), relatou que localizou os objetos quando cumpria um mandado de busca e apreensão em desfavor do filho da Apelante. Que os objetos tinham identificação de patrimônio público, sendo que a Apelante afirmou que iria pedir para alguém montar o ventilador e posteriormente colocar em sua sala de trabalho.

Das informações extraídas dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não se tem a certeza que a Apelante tinha a intenção de se apropriar dos objetos pertencentes ao patrimônio público.

Embora incontroverso a materialidade e autoria, o elemento volitivo para a caracterização do crime de peculato, não restou cabalmente demonstrado, vez que não há o mínimo de indícios de que a Apelante quisesse o ventilador para si, pelo contrário, pelo que se verifica dos depoimentos, a sua intenção era arrumar o objeto e devolvê-lo para instalação no local de trabalho, para melhorar a climatização, como auxílio à Administração Pública.

Não há a convicção necessária para se afirmar que a Apelante tivesse a intenção de se apropriar ou desviar bem público, com ânimo definitivo, razão pela qual necessária à sua absolvição. Nesse sentido:

(...) 2. Para a configuração do crime de peculato na modalidade desvio ou apropriação é imprescindível a demonstração da intenção do acusado de não restituir a res, ou seja, é necessário que o agente se aproprie do bem com ânimo de se apossar definitivamente dele, motivo pelo qual a simples utilização da coisa pelo agente policial, em seu benefício, mas com a intenção de devolver, não caracteriza o crime de peculato.

(TJ-MT - APL: 00079815920098110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2016)

Assim, havendo dúvidas quanto a intenção de obter proveito próprio ou alheio, necessário o reconhecimento da atipicidade do fato e, consequentemente a absolvição da Apelante, em respeito ao brocardo
in dúbio pro reo.

Promovida a absolvição da Apelante, resta prejudicada a análise da tese remanescente.

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
do parecer
da d. PGJ,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Elenita dos Santos, para absolvê-la do crime previsto no art. 312 do código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022